Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE POR TERCEIRO. OPERAÇÕES NO CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA JUNTADA DA GRAVAÇÃO DO TERMINAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as transações financeiras nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 4.499,50, além dos encargos financeiros e determinar a restituição dos valores. Em seu recurso alega ausência de ato ilícito, uma vez o golpe ocorreu em razão da negligência do recorrido, que facilitou o acesso por terceiro ao cartão magnético e a sua senha pessoal. Requer a improcedência do pedido deferido na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49273991). Contrarrazões apresentadas (ID 49273995).
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
4. A fraude ocorreu no interior da instituição bancária, na área dos caixas eletrônicos em que o recorrente permitiu que pessoa estranha abordasse os clientes e como preposto atuasse no auxílio dos clientes. No caso dos autos, caberia ao recorrente juntar aos autos as filmagens/fotos dos terminais em que foram realizadas as operações contestadas a fim de elidir a culpa, deixando de produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC)
5. Não há nos presentes autos nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.